Tribunal: STF
Processo: Rcl 92172
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SUSTENTADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453, TEMA 190. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sesc – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Estado do Piauí, em 18.3.2026, “em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região” (fl. 1), pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 586.453, Tema 190:
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA A CARGO DO EMPREGADOR. Na espécie, a reclamante trabalha para o reclamado desde 12/09/1979, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, por tempo de contribuição, em 06/10/2014 (ID. 7b2aadf) e continua a trabalhar. A aposentação pelo Regime Geral de Previdência confere ao reclamante o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria a ser paga pelo empregador, prevista no Regulamento de Pessoal, em vigor desde 1992. Em 2001, a Resolução nº 003 revogou o art. 59 do Regulamento de Pessoal que, além do art. 56, trata da complementação. Todavia, ao empregador não é dado alterar o contrato de trabalho, causando prejuízo ao empregado (art. 468, CLT). A alteração do regulamento feita em 2001 somente poderia atingir aqueles empregados admitidos a partir daquele momento, consoante o item I da Súmula 51, do C. TST, de modo que a sentença de origem deve ser reformada para deferir a implantação da verba postulada e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, a partir de novembro de 2014, dado que a aposentadoria foi obtida em outubro/2014, com incidência sobre o 13º salário. Recurso ordinário do reclamante provido” (e-doc. 6).

Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, nestes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Nos termos do art. 897-A da CLT e do art. 1.022 CPC, os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Existindo no acórdão o vício suscitado pela parte, os embargos de declaração merecem acolhimento judicial. No caso, cumpre sanar a omissão tocante à alegada incompetência material da Justiça do Trabalho, para acrescer ao julgado a fundamentação respectiva sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado”.

Interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento; opôs embargos de declaração, rejeitados; interpôs agravo de instrumento, ao qual negado seguimento; recurso extraordinário, inadmitido, pelos Temas 181 e 660; agravo regimental ao qual foi negado provimento; e embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. O reclamante alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a sentença que condenou o presente Reclamante ao pagamento de complementação de aposentadoria à beneficiária, apesar de a matéria ser de competência da Justiça Comum. A decisão Viola o Tema 190 de repercussão geral do STF” (fl. 2).

Ressalta que “a presente Reclamação é apresentada também em razão da usurpação de competência deste E. STF. É que o E. TST tem se negado a admitir a interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão de mérito proferida pela Justiça do Trabalho (e que irá transitar em julgado), quando recurso posterior, endereçado ao E. TST, não seja conhecido. Para o TST, nesta hipótese, o Recurso Extraordinário teria, obrigatoriamente, como objeto, apenas a última decisão proferida (que não conheceu de recurso trabalhista) e, nesta hipótese, não seria possível a esta Suprema Corte exercer sua jurisdição em relação à violação da Constituição pela decisão de mérito trabalhista que irá transitar em julgado” (fl. 2).

Requer a suspensão do processo.

No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar matéria de complementação previdenciária, e por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum; RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR PÁGINA 23 - 23 e) Sucessivamente, a procedência da presente Reclamação, com a determinação de imediata remessa do recurso extraordinário para que seja analisado e julgado por esta E. Suprema Corte” (fls. 22-23).

3. Esta reclamação foi distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 81.554 decidida nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. SUSTENTADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453, TEMA 190. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.7.2025).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 586.453, Tema 190. 

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Em 20.2.2013, o Plenário do Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453, Tema 190, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Eis a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013).

8. Diferente do previsto no paradigma, o reclamante não é entidade de previdência privada. 

Não se comprova, assim, a necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 88.772, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

Nesse sentido, em casos análogos, em que é reclamante Sesc – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Estado do Piauí pleiteando a aplicação do Tema 190 em matéria de complementação de aposentadoria, este Supremo Tribunal decidiu:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 586.453 RG/SE (TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento do enunciado do Tema 190 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao precedente vinculante indicado como violado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presente controvérsia refere-se à reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado contra ex-empregador, com o objetivo de receber parcela denominada complementação de aposentadoria, prevista pelo Regulamento de Pessoal do SESC. 4. Não obstante o Tema 190 RG tratar apenas de ação proposta contra entidade de previdência complementar, o propósito de obter complementação de aposentadoria faz o caso enquadrar-se na tese do referido paradigma, o que atrai a competência da Justiça comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental provido” (Rcl n. 81.559-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Direito do trabalho. Benefício previdenciário. Competência. Violação do Tema nº 190 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento. 1. A controvérsia do caso concreto tem como objeto benefício previso no regulamento de empresa do Sesc instituído por meio da Resolução SESC nº 9, de 1992 – portanto, em momento muito anterior à Emenda Constitucional nº 20/98 (mediante a qual se conferiu nova redação ao art. 202 da CF/88) e à Lei Complementar nº 109/01 (que regulamentou o regime de previdência complementar). 2. O benefício pretendido no caso concreto tem como suporte jurídico regulamento de empresa, decorrendo a controvérsia diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes; e não – como pretende fazer crer a parte agravante – de eventual relação jurídica autônoma estabelecida entre o trabalhador e o Sesc em razão da posição da instituição como instituidora, gestora ou patrocinadora de eventual entidade de previdência complementar. 3. Demanda a revisitação de fatos e provas do caso concreto, providência incompatível com a via da reclamação constitucional, a pretensão do Sesc, por meio da presente reclamação (seja da óptica do desrespeito à tese do Tema nº 190 da RG, seja por alegada usurpação da competência do STF pelo TST), de fazer prevalecer sua tese de que a controvérsia no caso concreto tem origem em relação autônoma de natureza previdenciária entre si e o trabalhador fundada no art. 202 da CF/88. 4. O debate no caso concreto objeto da reclamatória não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 190 da RG nem com os julgamentos com esse paradigma que tiveram como objeto controvérsia instaurada em face da Petrobras, em razão de sua conduta enquanto instituidora, patrocinadora e gestora de plano de previdência complementar. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 77.679-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).

9. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, observou a al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora